Tribunal: TJES
Processo: 5022306-26.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022306-26.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANDRE LUIZ DE LACERDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI, ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Narra o requerente que, em agosto/2023, dirigiu-se até a sede da ré para solicitar uma ligação de energia para a sua atual residência. Todavia, tomou conhecimento da existência de cobranças em aberto referente às inspeções realizadas nas instalações sob o nº 1587167, 160546259 e 161008267, todas relacionadas ao endereço Rua Uirapuru, 02, Novo Horizonte, Serra/ES. Relata que não solicitou a instalação sob o nº 161008267, embora esteja sendo cobrado pelo valor de R$ 7.147,28, com origem no TOI nº 9429093, datado de 17/04/2022. Afirma que, por meio do Termo de Confissão de Dívida nº 008950332614, realizou o parcelamento do débito de R$ 6.384,42, referente à instalação sob o nº 1587167, decorrente do TOI nº 9188987, também datado de 17/04/2022. Acrescenta que, quanto à instalação sob o nº 160546259, foi realizado o parcelamento do débito de R$ 3.114,85 através do Termo de Confissão de Dívida nº 008000817600, sem a sua anuência, originado do TOI nº 3463383, sendo que foi incluído nos cadastros de inadimplentes pelo valor total de R$ 10.357,31.”

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para: A) confirmar a tutela deferida nos autos; B) declarar nulos os termos de ocorrência (TOI’s) de n.º 9429093, 9188987 e 3463383 e dos termos de confissão resultantes, 8950332614 e 800817600 devendo a pleiteada; C) determinar a retirada da negativação em nome do autor em razão das parcelas dos termos de confissão de dívida objeto dos autos e D) condenar a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$5.000,00, a título de danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte recorrente não cumpre com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II), não tendo afastado os fatos constitutivos do direito do autor. Nesta toada, trata-se de termo de ocorrência e inspeção (TOI) realizado à revelia do consumidor, ou seja
procedimento unilateral realizado pela recorrente. Inexigibilidade dos débitos decorrentes do TOI uma vez que foi realizado em inobservância com a exegese do Art. 592, inciso IV da resolução 1000/2021 da Aneel e do princípio do devido processo legal.

6. O dano moral encontra-se configurado uma vez que a parte autora comprovou a negativação em seu nome, que inclusive persiste mesmo após a sentença, id. 7558025. Ademais, a condenação encontra-se em patamar condizente com o caso concreto e em consonância com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando em condenação excessiva ou enriquecimento ilícito.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)